Tribunal: TJSP
Processo: 0002607-25.2012.8.26.0338
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MEIO AMBIENTE. 1. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. Área considerada de proteção permanente pelo Código Florestal vigente à época da degradação em que se constata supressão de vegetação nativa. Necessidade de cessar as atividades degradadoras ao meio ambiente e demolição da construção eventualmente existente no local. 2. REALIZAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MEIO AMBIENTE. 1. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. Área considerada de proteção permanente pelo Código Florestal vigente à época da degradação em que se constata supressão de vegetação nativa. Necessidade de cessar as atividades degradadoras ao meio ambiente e demolição da construção eventualmente existente no local. 2. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO. Necessidade de realização de novo estudo a fim de compatibilizar as obrigações assumidas com o Novo Código Florestal e verificar quais obrigações foram cumpridas, bem como a possibilidade de permanência do imóvel. 3. REGULARIZAÇÃO. admitida a possibilidade de regularização fundiária de ocupação irregular em área de preservação permanente – APP, nos termos da Lei n° 11.977/09 - Minha Casa Minha Vida e Lei n° 12.651/12, que possibilitaram a regularização fundiária com base no interesse social ou interesse específico, bem como o Provimento n° 21 da E. Corregedoria Geral de Justiça que dispôs em seus itens 216 e 217 sobre os procedimentos a serem adotados na regularização fundiária, torna-se imprescindível a análise prévia da sua possibilidade antes de se determinar a demolição das construções erigidas no local. Inteligência da Lei no 13.465/17, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, trazendo instrumentos ao Poder Público para a adequação de áreas irregularmente ocupadas. 4. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido